Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente o depoimento em Juízo do agente de segurança do estabelecimento comercial e do agente policial, que são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos.
2. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, a consumação do delito de furto rege-se pela aplicação da teoria Amotio, bastando a inversão da posse do bem em favor do agente, mesmo que por breve período de tempo, além de não ser necessário que a posse seja mansa e pacífica, podendo, inclusive ser o réu perseguido e a coisa não sair da vigilância da vítima.
4. No caso dos autos o réu subtraiu pertences no interior do estabelecimento da vítima, o que foi monitorado pela equipe de segurança do local, saiu pela porta de entrada, se deslocou por cerca de 15 metros, ocasião em que foi abordado pelos seguranças, tentou fugir, resistiu, mas ao final foi imobilizado até a chegada da polícia. Não há que se falar e crime impossível, mas sim em delito consumado.
5. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante, majorando-se a sanção em 1/6 (um sexto), com base na condenação restante que não foi utilizada na compensação.
6. Sendo o réu reincidente e tendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes.
7. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.